Tribunal: STF
Processo: Rcl 92842
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1074544-19.2024.4.01.3400, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADC 81/DF.

A parte reclamante narra que, na origem, foi proposta demanda cujo objeto consiste na controvérsia acerca da autorização para funcionamento de curso de Medicina, no âmbito de processo administrativo perante o Ministério da Educação, bem como na discussão judicial sobre a possibilidade de continuidade da oferta do curso diante de indeferimento administrativo superveniente.

Relata que o pedido administrativo de autorização do curso foi inicialmente impulsionado por decisões judiciais proferidas no âmbito do TRF da 1ª Região, tendo sido posteriormente autorizado o início das atividades acadêmicas, que atualmente contam com alunos matriculados. 

Aduz que, posteriormente, a União editou a Portaria SERES/MEC nº 148/2024, indeferindo o pleito administrativo com fundamento na aplicação de critérios previstos em atos infralegais decorrentes da ADC 81/DF, notadamente a Portaria SERES/MEC nº 531/2023 e a Nota Técnica nº 81/2023.

Sustenta que, diante desse indeferimento, ajuizou ação judicial originária, na qual foi deferida tutela provisória para assegurar a continuidade da oferta do curso até nova manifestação administrativa. 

Afirma que, não obstante o alegado descumprimento reiterado da decisão pela União, o juízo de origem revogou a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal teria validado a aplicação da Portaria SERES/MEC nº 531/2023 no âmbito da ADC 81/DF e da Reclamação nº 82.612/RN.

Alega que a decisão reclamada incorre em erro ao atribuir efeito vinculante à referida portaria, uma vez que tal ato infralegal não foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade na ADC 81/DF. Sustenta que o juízo reclamado aplicou indevidamente a tese firmada no paradigma, ampliando seu alcance para abranger norma que não integra sua ratio decidendi.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a determinação para que o juízo de origem reaprecie o caso, abstendo-se de atribuir efeito vinculante à Portaria SERES/MEC nº 531/2023 e à Nota Técnica nº 81/2023.

No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 13):

“Trata-se de petições da parte autora (IDs 2190342607 e 2192391684) noticiando o descumprimento da decisão de 04.11.2024 (ID 2155205715), que deferiu, em parte, pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria SERES/MEC 148/2024, posteriormente integrada pela decisão dos embargos de declaração, que vedou a realização de novos vestibulares e admissão de novos alunos, salvo se já realizado processo seletivo e já admitidos novos alunos por força de decisão judicial, caso em que deverá ser observado o limite de 60 (sessenta) vagas para as próximas turmas (ID 2177312429). 
A autora alegou que a União, ao invés de cumprir a ordem de proferir nova “Decisão Final” no Processo e-MEC 202204927 conforme o regramento aplicável à época, prosseguiu com o julgamento administrativo e homologou a decisão desfavorável, desconsiderando a ordem judicial. 
É o relato do necessário. DECIDO. 
Ao analisar a petição que noticia o descumprimento, faz-se necessária uma reavaliação dos fundamentos que sustentaram a própria concessão da medida liminar, especialmente à luz de recentes e robustos precedentes judiciais sobre a exata controvérsia jurídica aqui tratada, os quais alteram substancialmente a percepção sobre a probabilidade do direito (requisito do art. 300 do CPC).
[...]
Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos para a manutenção de medida vindicada. Vejamos. 
Na decisão de 04.11.2024 (ID 2155205715), estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. O fundamento central daquela decisão foi o de que a Administração Pública não poderia aplicar retroativamente normas supervenientes (especificamente a Portaria SERES/MEC 148/2024) a processo administrativo que havia sido protocolado em 02.08.2012, ou seja, anterior aos novos requisitos legais. 
Utilizou-se como fundamento o princípio Tempus Regit Actum e o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando-se que, para fins de aferição dos requisitos materiais, deveria prevalecer a legislação vigente à época do protocolo inicial, afastando-se, portanto, a incidência de normas posteriores, em especial a Portaria Normativa nº 2/2013 e, posteriormente, a Portaria SERES/MEC nº 531/2023. 
O ato de indeferimento (Portaria 148/2024), conforme Parecer Final (anexo 6), baseou-se em dois fundamentos principais: a) o não atendimento ao inciso I do § 8º do art. 29 da Portaria nº 40/2007 (“relevância social”), aferido pela aplicação dos critérios da Nota Técnica nº 81/2023 (relação de 3,73 médicos por habitante); b) o não atendimento ao inciso III do § 8º do art. 29 da Portaria nº 40/2007 (“hospital de ensino”), pela ausência de convênios com prazo mínimo de 10 anos. 
Com efeito, a Lei nº 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) estabeleceu, em seu art. 3º, a necessidade de observar critérios como “relevância e necessidade social” e “existência de equipamentos públicos adequados e suficientes” na região de saúde para autorizar cursos de Medicina, isto é, a norma condicionou a autorização de cursos de Medicina por IES privadas a prévio chamamento público e à observância de critérios como a relevância e necessidade social e a estrutura da rede SUS na região de saúde. Vejamos:
[...]
Observe-se que os requisitos legais de “relevância e necessidade social” e “equipamentos públicos adequados e suficientes” constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja concretização e operacionalização demandam regulamentação infralegal. Estes não são requisitos procedimentais do protocolo, mas critérios materiais de avaliação que devem estar presentes no momento em que a decisão administrativa é proferida, isto é, quando da análise final do pedido. 
Na decisão liminar, entendeu-se que a aplicação da NT nº 81/2023 (critério 1) era ilegal por ser retroativa. Na decisão integradora (ID 2177312429), foi reforçado que o critério 2 também era ilegal, pois a norma vigente à época do protocolo (Portaria MEC 1741/2011) exigia apenas 5 anos de convênio, e não 10. 
Contudo, recentes decisões das Cortes Superiores e do TRF-1, em casos idênticos, consolidaram entendimento diametralmente oposto quanto ao primeiro (e principal) fundamento do ato administrativo. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 81, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) e modulou seus efeitos. Permitiu o prosseguimento de processos administrativos instaurados por força de decisão judicial (como o da autora), mas estabeleceu que, nas etapas subsequentes, deveriam ser observados os critérios dos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da referida Lei, que tratam da “relevância e necessidade social” e da “estrutura de equipamentos públicos adequados e suficientes”.
Ocorre que a Portaria SERES/MEC nº 531/2023 (e a Nota Técnica nº 81/2023 a ela associada) foi editada justamente para regulamentar e estabelecer os critérios objetivos para a aferição desses “conceitos jurídicos indeterminados” (como “relevância social”) contidos na Lei nº 12.871/2013. Não se trata de inovação normativa que altera retroativamente a lei, mas de concretização operacional de conceitos que já estavam presentes na Lei nº 12.871/2013, porém indeterminados. A distinção é crucial e frequentemente negligenciada: enquanto normas procedimentais podem não retroagir (salvo em casos específicos), critérios materiais de avaliação objetivos devem ser aplicados uniformemente, pois refletem a própria essência do direito material em questão.
A legalidade da aplicação dessa Portaria (nº 531/2023) e de seus critérios objetivos (inclusive o índice de 3,73 médicos/hab.) aos processos em curso por força da ADC 81 foi expressamente validada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação (Rcl) 82.612/RN. Naquela decisão, o eminente Ministro Nunes Marques assentou que tais normas “têm o mérito de conferir efetividade e segurança à disciplina legal, diminuindo a margem de discricionariedade e arbítrio” e “constitui um padrão objetivo e isonômico para a implementação dos arts. 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013”, afastando a tese de retroatividade indevida.
A decisão destacou, ainda, a ausência de arbitrariedade na fixação do critério de densidade médica, baseado em parâmetro da OCDE. Vejamos:
“A Portaria SERES/MEC n. 531/2023, ora em discussão, limitou-se, em larga medida, a replicar a Portaria SERES/MEC n. 397/2023 e a trazer novas disposições congêneres, voltadas à criação de critérios objetivos para a implementação dos requisitos dispostos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, cujas exigências devem ser cumpridas pelas instituições favorecidas pela modulação de efeitos. Observe-se que os dispositivos legais mencionados são construídos com base em conceitos jurídicos indeterminados, tais como “relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina” e “equipamentos públicos adequados e suficientes”. Assim, o regramento infralegal em exame tem o mérito de conferir efetividade e segurança à disciplina legal, diminuindo a margem de discricionariedade e arbítrio na análise dos pedidos de abertura de novos cursos de Medicina. 
De outro lado, as notas técnicas dos autos dão conta de que o critério atinente à densidade inferior a 3,73 médicos por mil habitantes utilizou como parâmetro a média observada em 2022 para países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico — OCDE, o que demonstra a ausência de arbitrariedade na sua fixação.
Portanto, diversamente do que se consignou no ato reclamado, a necessidade de abertura de cursos em municípios cuja concentração de médico por habitante seja inferior a 3,73 constitui um padrão objetivo e isonômico para a implementação dos arts. 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013 — cujas regras devem, nos termos do paradigma em exame, ser observadas por todas as instituições de ensino superior abrangidas pela modulação de efeitos.” – Grifei 
Esta conclusão do STF é inequívoca e vinculante para este Juízo: não existe violação ao direito do Instituto Autor em aplicar-se a Portaria nº 531/2023. Muito ao contrário, trata-se de obrigação normativa que decorre da própria Lei nº 12.871/2013 e de sua regulamentação superveniência. 
[...]
Ademais, no voto proferido nos Embargos de Declaração na ADC 81, o Ministro Relator Gilmar Mendes, embora reiterando que o critério primário para estruturação da política é a “região de saúde”, esclareceu que a utilização da concentração de médicos por habitante no âmbito do município como “critério auxiliar” para aferição de relevância e necessidade social não configura comportamento inadequado, tratando-se de decisão técnico-administrativa no âmbito da execução da política pública, não cabendo intervenção judicial em controle objetivo. 
Assim, os atos normativos questionados (Lei nº 12.871/2013 e Portaria SERES nº 531/2023) não padecem de ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente, pois encontram amparo na legislação de regência e tiveram sua aplicabilidade e critérios validados pelas Cortes Superiores. A definição de critérios objetivos para a execução de políticas públicas, como a expansão de cursos de Medicina, insere-se na esfera da discricionariedade técnica do administrador público, visando à gestão eficiente de recursos escassos e à concretização do direito à saúde e à educação de forma ordenada. 
Outrossim, a norma regulamentar, editada antes da conclusão do processo administrativo da autora, incide sobre as fases procedimentais ainda não concluídas, em respeito ao princípio tempus regit actum aplicado às normas processuais e administrativas. 
Na espécie, o ato administrativo impugnado (Portaria SERES/MEC 148/2024), ao indeferir o pedido da autora, o fez com base no não atendimento à “relevância social” (Inciso I), aferido exatamente pelos critérios objetivos da Nota Técnica nº 81/2023.
Diante da jurisprudência vinculante do STF (ADC 81 e Rcl 82.612) e da orientação do TRF-1 (AG 1006116-63.2025.4.01.0000), este Juízo reavalia seu posicionamento anterior para reconhecer que a aplicação da Portaria nº 531/2023 e da NT nº 81/2023 não configura ilegalidade, mas sim o cumprimento, pela Administração, da legislação (Lei 12.871/2013) e das decisões da Suprema Corte. 
Tendo a Administração negado o pedido com base em um fundamento que, à luz da jurisprudência atual, se revela legítimo (o não atendimento ao critério de relevância social aferido pela NT 81/2023), a presunção de legalidade do ato administrativo se robustece. 
A existência de um fundamento suficiente e válido (aferição da relevância social conforme NT 81/2023) para o indeferimento do pedido administrativo é o bastante para sustentar a legalidade do ato, mesmo que o segundo fundamento (relativo aos 10 anos de convênio hospitalar) pudesse ser objeto de controvérsia quanto ao tempus regit actum. 
Desse modo, não mais subsiste a probabilidade do direito (art. 300, CPC) que amparou a concessão da tutela de urgência (ID 2155205715). A manutenção da suspensão da Portaria SERES/MEC 148/2024 e a permissão para a continuidade do curso, neste cenário, configuraria indevida interferência no mérito administrativo, em violação à separação de poderes, conforme entendimento pacificado (Tema 485/STF). 
Forte em tais razões, e reexaminando a matéria à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADC 81 e Rcl 82.612) e da jurisprudência deste E. TRF-1 (AG 1006116-63.2025.4.01.0000), REVOGO a tutela de urgência concedida pela decisão de ID 2155205715 e integrada pela decisão de ID 2177312429, restabelecendo-se integralmente os efeitos da Portaria SERES/MEC 148/2024, que indeferiu o pedido de autorização do curso de Medicina (processo e-MEC 202204927). 
Por consequência, JULGO PREJUDICADAS as petições de IDs 2190342607 e 2192391684, que versavam sobre o descumprimento da medida ora revogada. 
Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a produção de outras provas, justificando sua pertinência, ou se requerem o julgamento antecipado do mérito”. (grifos acrescidos)

A reclamante aponta como paradigma a ADC 81 cuja ementa é a seguir transcrita:
 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. (ADC 81 MC-Ref, Rel.Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2024, DJe de 02.07.2024, grifo nosso)

Como se vê, no referido precedente, esta Corte assentou que, em relação a processos administrativos ou judiciais cujo objeto fosse o credenciamento de instituição para oferecimento de novos cursos de graduação em medicina ou para ampliação de vagas dos cursos já existentes, assim se deveria proceder:

a) Preservação dos novos cursos de medicina instalados (contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação) em virtude de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004 (Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES); 
b) Prosseguimento dos processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial e que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental (arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017). Nesse caso, nas etapas seguintes processo de credenciamento/autorização, as instâncias técnicas convocadas a se pronunciar deverão observar se o Município e o novo curso de medicina atendem aos critérios previstos no art. 3º, § 1º, 2º e 7º, da Lei 12.871/2013; e
c) Extinção dos processos administrativos que não ultrapassaram a etapa de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017.	 

A reclamação constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição da República e do art. 988 do Código de Processo Civil, destina-se a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões, exigindo, para o seu cabimento, demonstração inequívoca de afronta direta e específica ao comando firmado em controle concentrado.

No caso, a decisão reclamada, ao revogar a tutela provisória anteriormente deferida, fundamentou-se expressamente na orientação fixada na ADC 81, reconhecendo que, nos processos administrativos que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental, devem ser observados, nas etapas subsequentes, os critérios previstos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013.

Com efeito, o acórdão proferido na ADC 81 declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013 e estabeleceu, de forma vinculante, que, nas hipóteses de processos administrativos instaurados por força de decisão judicial e que tenham superado a fase inicial prevista nos arts. 19, § 1º, e 42 do Decreto nº 9.235/2017, as instâncias técnicas competentes devem aferir o atendimento integral aos critérios legais de relevância e necessidade social, bem como à existência de estrutura de equipamentos públicos adequados e suficientes.

Não houve, naquele julgamento, reconhecimento de direito subjetivo das instituições de ensino à automática autorização de funcionamento de curso de Medicina, tampouco vedação à edição de atos normativos infralegais destinados à concretização dos conceitos jurídicos indeterminados constantes da Lei nº 12.871/2013.

Conforme consignado no julgamento dos embargos de declaração na ADC 81/DF, eventual controvérsia acerca da legalidade ou da aplicação concreta da Portaria SERES/MEC nº 531/2023 deve ser dirimida pelas vias ordinárias próprias, não se confundindo com descumprimento do decidido em controle concentrado. Veja-se:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE E POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PELO MEC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da ilegitimidade processual do amicus curiae para a oposição de embargos de declaração no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 
2. São igualmente inadmissíveis os embargos de declaração opostos por terceiro não admitido nos autos que se utiliza do expediente recursal para suscitar interesse subjetivo, notadamente as condições de aplicabilidade do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade a processo judicial específico. 
3. Inexistência de omissão acerca da legalidade e da constitucionalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, por se tratar de matéria que extrapola o objeto das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado. Integração do julgado, porém, quanto às alegações de que o Ministério da Educação (MEC) estaria descumprindo, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, as determinações oriundas da medida cautelar concedida e do acórdão embargado. 
4. O Plenário estabeleceu, nos termos do acórdão embargado, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013. Igualmente se decidiu, quanto aos processos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42), que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrar nesta hipótese deve ter seu prosseguimento administrativo assegurado. Não se decidiu, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo MEC – muito menos que tal pretensão deva ser acolhida à revelia do MEC, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação do mérito dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina. 
5. A Portaria SERES/MEC n. 531/2023 visa propiciar à Administração novo padrão decisório para dar efetividade aos comandos provenientes das decisões proferidas nestes autos. Por seu intermédio, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe ao Judiciário, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo. 
6. Para fins de estruturação das políticas relacionadas às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) – como é o caso da instalação de cursos de medicina –, deve ser considerado, idealmente, o critério das regiões de saúde. Ao contrário do que argumentam parte das embargantes, não procede que o MEC tenha deixado de considerar o critério da região de saúde no momento de aferição do interesse social na abertura/expansão de vagas pretendidas pelas instituições enquadradas no item (ii) da parte final da deliberação embargada. A utilização da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE como critério auxiliar para fins de aferição de relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina não configura comportamento a priori inadequado por parte do MEC, nem importa em descumprimento do acórdão embargado. 
7. Insurgências acerca da condução, pelo MEC, de um dado processo administrativo, ou quanto aos critérios aplicados na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino, dão ensejo a possíveis questões a serem solucionadas no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva, perante o órgão jurisdicional competente. Pretensões de tal natureza desbordam do escopo cognitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado, que versam, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país. 
8. Da mesma forma, também a União possui instrumentos processuais para, se o caso, opor-se a eventual inobservância, pelos demais órgãos jurisdicionais, dos comandos oriundos do presente julgamento na apreciação de demandas judiciais que versam sobre a situação particular de uma dada instituição de ensino – como, aliás, já tem ocorrido (v. g. Rcl 66.439/DF, Segunda Turma) 
9. Embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae e por terceiro não admitido nos autos não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelas autoras das ações de controle concentrado de constitucionalidade conhecidos e parcialmente providos para integração do julgado, sem atribuição de quaisquer efeitos modificativos”.
(ADC 81 MC-Ref-ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2025, DJe de 08-01-2026)

No mesmo sentido, confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Rcl 82.612/RN, de relatoria do Ministro Nunes Marques, que bem esclarece a questão controvertida:

“No ponto, acompanho integralmente o voto do relator, que bem dimensionou o cont